Tribunal: TJDFT
Processo: 0711718-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. ARTIGO 485, INCISO III DO CPC. INÉRCIA. PRAZO DE 30 DIAS. VERIFICADO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. AUTOR. NÃO REALIZADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O Código de Processo Civil estabelece no art. 485, III, a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, nos casos em que o autor abandonar a causa.

1.1. A inércia do autor somente deve ser reconhecida quando a parte deixar de se manifestar após o transcurso ininterrupto do prazo legal, seguida de intimação efetuada pelo juízo de origem.

1.2. Para configurar o abandono, é necessária a intimação do patrono da parte via Diário de Justiça Eletrônico e a intimação pessoal da parte.

2. No caso dos autos, não obstante a inércia do autor por 30 (trinta) dias, não houve a intimação pessoal prévia do autor, restando prematura a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.